Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações fraudulentas indicadas pela autora em sua petição inicial; (ii) condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.750,00, já incluída a dobra legal, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. O réu/recorrente, inicialmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do seu serviço bancário, sendo legítima a cobrança de débitos e provisionamento na hipótese de mora no pagamento de fatura do cartão de crédito, conforme termos contratuais, como também é possível parcelamento automático compulsório. Pontua o descabimento da repetição em dobro. Pugna pelo afastamento das indenizações por dano material e moral.
4. Contrarrazões ofertadas pela autora no ID 76277548.
III – Questões em discussão.
5. A irresignação recursal diz respeito à responsabilidade civil do réu/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência (compras a crédito). A fraude foi informada à ré (compras contestadas), mas, ainda assim, o pagamento parcial da fatura gerou o parcelamento do saldo devedor, isto é, o réu/recorrente inseriu a recorrida no rotativo de crédito, e, em outubro de 2024, realizou parcelamento automático compulsório no valor de R$ 4.093,22, dividido em 6 parcelas de R$ 853,45. Referido parcelamento gerou descontos mensais na conta salário da autora, sem a sua concordância, entre novembro/2024 e março/2025, totalizando R$ 4.375,09.
11. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
12. Nesse compasso, tem-se configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança da parte ré/recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito.
13. Logo, tem-se por nula a transação financeira realizada com o cartão de crédito da autora/recorrida e à sua revelia, assim como são nulos os encargos decorrentes e as parcelas do financiamento da dívida, erigindo o direito à restituição.
14. No caso, restaram preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de maneira a ser devida a restituição dobrada dos valores impropriamente descontados da conta bancária da recorrida. Decerto, para além da comprovação da cobrança e do pagamento indevidos, não há que se falar em engano escusável, pois, mesmo sendo o réu/recorrente informado quanto à fraude extrajudicialmente, não se interromperam os descontos. Ainda, o parcelamento ocorreu anteriormente à conclusão do procedimento final de apuração da contestação, violando-se o art. 54-G, I, do CDC, o que robustece o engano injustificável. Portanto, cabível a dobra legal na ordem de R$ 8.750,00. Ademais, prescindível a demonstração de má-fé na presente hipótese, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, dje 21/2/2024).
15. Em que pesem as inquestionáveis chateações perpassadas pela autora/recorrida, não entrevejo violação aos seus direitos de personalidade dignas de compensação. Isso porque não foram demonstradas, objetivamente, circunstâncias que afetaram sobremaneira sua psique, não tendo sido comprovada a aguda fragilização econômica oriunda dos indevidos descontos. Outrossim, não se demonstrou efetiva perda de tempo útil para solução do imbróglio extrajudicialmente.
V – Dispositivo.
16. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por danos morais.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.